Tribunal: STJ
Processo: 1001754-45.2024.8.26.0704
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3124237 - SP(2025/0477815-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIO BRANDI DOS SANTOS
REPR. POR
: MARILIS DOUAY BRANDI
ADVOGADO
: RÔMULO FRANCISCO TORRES - SP284771
AGRAVADO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - SP404302
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - RJ228627
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE
SAÚDE.
HOMOLOGAÇÃO
DE
ACORDO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de prequestionamento das matérias federais e por não ser cabível
alegação de ofensa a dispositivos constitucionais.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer para restabelecimento
de convênio médico e tutela de urgência. O valor da causa foi fixado em R$
3.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau homologou acordo entre as partes e
extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do
III,
do
art. 487,
b,
CPC, com expedição de mandado de levantamento eletrônico.
4. A Corte de origem manteve a sentença, afastou vício de consentimento e
abusividade, registrou representação pela curadora, assistência técnica,
concordância do Ministério Público e posterior ratificação, além de cláusula que
assegura a manutenção do convênio nos mesmos moldes da contratação anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão desconsiderou a
hipervulnerabilidade do consumidor e o dever de proteção contra cláusulas
abusivas, violando os arts. 6o, IV, V e VI, do CDC; (ii) saber se cláusula contratual
que admite rescisão por simples notificação é abusiva, em violação aos arts. 51, IV
Documento eletrônico VDA56446569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:57:50
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 4ff752b8-7cab-45de-952f-26ead9b0759a

e § 1o, I e II, do CDC; (iii) saber se é vedada a suspensão do plano durante
tratamento médico contínuo, nos termos do
-C da
; e (iv)
art. 35
Lei n. 9.656/1998
saber se houve ofensa aos arts. 421 e 422 do CC, por violação à função social do
contrato e à boa-fé objetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 282 do STF, pois as matérias federais indicadas não foram
debatidas no acórdão recorrido e não houve oposição de embargos de declaração
para provocar o prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 282 do STF quando ausente o
Tese de julgamento:
prequestionamento das matérias federais suscitadas no recurso especial”.
CDC, arts. 6o, IV, V e VI, e 51, § 1o, I e II, e IV;
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 13, parágrafo único, e 35-C; CC, arts. 421 e 422; CPC,
Lei n. 9.656/1998
arts. 85, § 11, e 487, III, b.
STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:57:50
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 4ff752b8-7cab-45de-952f-26ead9b0759a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3124237 - SP(2025/0477815-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIO BRANDI DOS SANTOS
REPR. POR
: MARILIS DOUAY BRANDI
ADVOGADO
: RÔMULO FRANCISCO TORRES - SP284771
AGRAVADO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - SP404302
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - RJ228627
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE
SAÚDE.
HOMOLOGAÇÃO
DE
ACORDO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de prequestionamento das matérias federais e por não ser cabível
alegação de ofensa a dispositivos constitucionais.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer para restabelecimento
de convênio médico e tutela de urgência. O valor da causa foi fixado em R$
3.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau homologou acordo entre as partes e
extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do
III,
do
art. 487,
b,
CPC, com expedição de mandado de levantamento eletrônico.
4. A Corte de origem manteve a sentença, afastou vício de consentimento e
abusividade, registrou representação pela curadora, assistência técnica,
concordância do Ministério Público e posterior ratificação, além de cláusula que
assegura a manutenção do convênio nos mesmos moldes da contratação anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão desconsiderou a
hipervulnerabilidade do consumidor e o dever de proteção contra cláusulas
abusivas, violando os arts. 6o, IV, V e VI, do CDC; (ii) saber se cláusula contratual
que admite rescisão por simples notificação é abusiva, em violação aos arts. 51, IV
Documento eletrônico VDA55283207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:58:04
Código de Controle do Documento: 472c3f67-910a-4370-8a52-38ac5643deba

e § 1o, I e II, do CDC; (iii) saber se é vedada a suspensão do plano durante
tratamento médico contínuo, nos termos do
-C da
e (iv)
art. 35
Lei n. 9.656/1998;
saber se houve ofensa aos arts. 421 e 422 do CC, por violação à função social do
contrato e à boa-fé objetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 282 do STF, pois as matérias federais indicadas não foram
debatidas no acórdão recorrido e não houve oposição de embargos de declaração
para provocar o prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 282 do STF quando ausente o
Tese de julgamento:
prequestionamento das matérias federais suscitadas no recurso especial”.
CDC, arts. 6o, IV, V e VI, e 51, § 1o, I e II, e IV;
Dispositivos relevantes citados:
arts. 13, parágrafo único, e 35-C; CC, arts. 421 e 422; CPC,
Lei n. 9.656/1998,
arts. 85, § 11, e 487, III, b.
STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIO BRANDI
DOS SANTOS representado por MARILIS DOUAY BRANDI contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial, com fundamento na ausência de
prequestionamento das matérias federais suscitadas, com aplicação da Súmula n.
282 do STF, quanto aos arts. 6o, IV, V e VI, e 51, IV e § 1o, I e II, do Código de
Defesa do Consumidor; 13, parágrafo único, e 35-C, da
e 421 e
Lei n. 9.656/1998;
422 do Código Civil, bem como por não ser cabível, no recurso especial, a
alegação de ofensa a dispositivos constitucionais.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 561.
Documento eletrônico VDA55283207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:58:04
Código de Controle do Documento: 472c3f67-910a-4370-8a52-38ac5643deba

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do TJSP em apelação cível, nos autos de ação
de obrigação de fazer relativa a plano de saúde.
O julgado foi assim ementado (fl. 525):
APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE Ação de obrigação de fazer, pela qual o
autor, representado por sua genitora, buscou o restabelecimento do contrato outrora
celebrado com a operadora ré Sentença de extinção, por homologação de acordo
entre as partes Recurso da parte autora.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Alegação de vício de consentimento e
abusividade contratual Não verificados Acordo firmado pelo autor, representado por
sua genitora, com assistência de advogado e concordância do Ministério Público
Ratificação da avença pela autora em manifestação posterior No mais, cláusula
contratual que não se revela abusiva, sendo, em verdade, clara quanto à manutenção
do convênio em favor do autor nos mesmos moldes da contratação anterior
Homologação de acordo ajustada.
SENTENÇA MANTIDA Recurso da autora desprovido.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 6o, IV, V e VI, do Código de Defesa do Consumidor, porque o
acórdão recorrido teria ignorado a hipervulnerabilidade do consumidor e o dever
de proteção contra cláusulas abusivas, mantendo acordo prejudicial ao curatelado;
b) 51, IV e § 1o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor, já que a
cláusula contratual que admite rescisão por simples notificação teria colocado o
consumidor em desvantagem exagerada e comprometido a continuidade do
tratamento;
c) 35-C da
pois seria vedada a suspensão do plano
Lei n. 9.656/1998,
durante tratamento médico contínuo, circunstância desconsiderada pelo acórdão;
d) 421 e 422 do Código Civil, porquanto a decisão teria violado a função
social do contrato e a boa-fé objetiva ao manter acordo que coloca em risco a
saúde do curatelado.
Documento eletrônico VDA55283207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:58:04
Código de Controle do Documento: 472c3f67-910a-4370-8a52-38ac5643deba

Requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da
homologação do acordo e determinar o restabelecimento do plano de saúde.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 561.
Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso
especial, com conhecimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer em que a parte
autora pleiteou o restabelecimento de convênio médico e tutela de urgência para
continuidade do tratamento. O valor da causa foi fixado em R$ 3.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau homologou o acordo celebrado
entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do
III,
, do Código de Processo Civil, determinando a expedição de
art. 487,
b
mandado de levantamento eletrônico.
A Corte de origem manteve a sentença de homologação do acordo,
afastando vício de consentimento e abusividade contratual, registrando que houve
representação pela curadora, assistência técnica, concordância do Ministério
Público e posterior ratificação pela autora, além de cláusula que assegura a
manutenção do convênio, nos mesmos moldes da contratação anterior.

I - Arts. 6o, IV, V e VI e 51, IV e § 1o, I e II, do Código de Defesa do
Consumidor, 35-C da
e 421 e 422 do Código Civil
Lei n. 9.656/1998
A questão infraconstitucional relativa à violação dos artigos acima não
foi objeto de debate no acórdão recorrido; nem mesmo foram opostos embargos de
declaração para provocar o colegiado a manifestar-se a respeito do tema. Caso,
pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF.

Documento eletrônico VDA55283207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:58:04
Código de Controle do Documento: 472c3f67-910a-4370-8a52-38ac5643deba

II - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55283207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:58:04
Código de Controle do Documento: 472c3f67-910a-4370-8a52-38ac5643deba

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.124.237 / SP
Número Registro: 2025/0477815-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10017544520248260704
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIO BRANDI DOS SANTOS
REPR. POR
: MARILIS DOUAY BRANDI
ADVOGADO
: RÔMULO FRANCISCO TORRES - SP284771
AGRAVADO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS : BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - SP404302
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - RJ228627
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56427282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:20
Código de Controle do Documento: 3a6e75c8-16ba-4ac3-af3e-dde00242ef0e

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:20
Código de Controle do Documento: 3a6e75c8-16ba-4ac3-af3e-dde00242ef0e